Tribunal: STF
Processo: ARE 1590204
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo por insuficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar, de forma individualizada, os argumentos apresentados pela parte quanto à demonstração da repercussão geral.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP.

    O acórdão embargado reconhece de forma expressa a insuficiência da fundamentação da repercussão geral, circunstância que afasta a necessidade de exame individualizado de todos os argumentos apresentados.

    A demonstração da repercussão geral exige fundamentação específica e detalhada, não sendo suficiente a mera indicação de dispositivos constitucionais ou alegações genéricas.

    Inexiste qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente a tentativa de rediscussão do mérito com efeitos infringentes.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.